Tribunal: TJDFT
Processo: 0723689-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723689-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: ANDRE MASSUH HADDAD DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 9o DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. 1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na indispensabilidade do apontamento, pelo Devedor, do valor correto da dívida ou da planilha de cálculo com o demonstrativo da quantia devida, pois o Juiz da causa, na condução do Feito, é que determinou a oportunidade postergada de apresentação dessa planilha, ao final decidindo a questão de direito sobre a aplicação do artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, com a repercussão devida no valor do crédito exequendo. 2 – Apenas com a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial é que se pode cogitar de definição do seu valor com atualização até a data do pedido de recuperação judicial. Assim, não aplicável à espécie o disposto no artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, porquanto se cuide de obrigação anterior à recuperação judicial que, somente após o processamento da recuperação judicial, teve elucidado o valor exato da dívida. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, asseverando que os valores determinados para serem expedidos na certidão de crédito devem ser atualizados até o pedido de recuperação judicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF no 39.684. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrido, sejam realizadas exclusivamwente em nome do patrono ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF no 39.684. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027